Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento na delegacia. Outras provas idôneas. Personalidade e Conduta social.

1 - O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento – pessoal ou por fotografia – feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação. Não obstante, sentença condenatória já proferida poderá ser mantida se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

2 - O reconhecimento dos réus pela vítima, na delegacia, em que observado o procedimento do art. 226 do CPP, o depoimento do agente de polícia em juízo, descrevendo toda a investigação e como chegaram ao nome dos réus, a confissão do primeiro apelante sobre outros crimes, na delegacia, descrevendo modus operandi idêntico ao do crime cometido contra a vítima, e o depoimento da vítima, que descreveu de forma pormenorizada os fatos, indicando qual a participação de cada réu, são provas suficientes para condenação.

3 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade e da conduta social, fundamentadas em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos.

4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social (STJ, REsp n. 1.794.854/DF - tema 1.077).

5 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não provida a do segundo apelante.